Tribunal: TJSP
Processo: 1053579-02.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C INDEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Alegação da autora de inscrição indevida do seu nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações. Comprovação da relação jurídica existente entre as partes e da origem do débito. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C INDEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Alegação da autora de inscrição indevida do seu nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações. Comprovação da relação jurídica existente entre as partes e da origem do débito. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência da autora contra a condenação ao pagamento de multa. DESCABIMENTO: Presença dos requisitos necessários para a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.